Tribunal: TJES
Processo: 5009646-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PELA FAMÍLIA. DIREITO À MORADIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE SEGUNDO DIMENSÃO. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE HUMANA. ÁREA QUALIFICADA COMO PEQUENA. MÓDULOS FISCAIS. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, nos termos do artigo 6º da Carta Constitucional, o direito à moradia figura como direito social fundamental – de segunda geração –, titularizado pelo indivíduo e oponíveis ao Estado.

2)
Para garantir a concretização desse direito fundamental – compreendido no espectro do mínimo existencial –, o constituinte originário atribuiu ao Estado o dever de promoção de programas de construção de moradias, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (artigo 23, inciso IX), além de inserir o direito à moradia como uma das necessidades básicas dos trabalhadores (urbanos e rurais) e de suas famílias (artigo 7º, inciso IV).

3)
Nesse contexto sócio-jurídico que a Lei n° 8.009/1990, a qual visa a proteção do chamado “bem de família”, fora editada, como forma de tutelar o direito de moradia, o mínimo existencial e a dignidade humana.

4)
A proteção da pequena propriedade rural familiar, consagrada como direito fundamental individual e coletivo pelo comentado inciso XXVI do art. 5º da Constituição (a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento), fora também regulamentada pela Lei n° 8.009/1990.

5)
O atual Código de Processo Civil, assim como o anterior, reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural sob exploração familiar, inclusive nos casos de dívida hipotecária. Precedentes STJ.

6)
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nesse particular, pressupõe dois requisitos: a área deve ser qualificada como pequena, nos termos da lei, e a propriedade trabalhada pela família.

7)
No julgamento do
leading
case ARE n° 1038507, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 961): “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

8)
Restando comprovado que o imóvel rural é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, assim como serve de moradia e sustento da família, porquanto utilizada em atividade produtiva de plantação de café, frutas e criação de pequenos animais, como galinha e porcos, deve ser garantida a impenhorabilidade do bem.

9
)

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009646-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA SPADETO CINELLI e outros (4)

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO ALBERTI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PELA FAMÍLIA. DIREITO À MORADIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE SEGUNDO DIMENSÃO. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE HUMANA. ÁREA QUALIFICADA COMO PEQUENA. MÓDULOS FISCAIS. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, nos termos do artigo 6º da Carta Constitucional, o direito à moradia figura como direito social fundamental – de segunda geração –, titularizado pelo indivíduo e oponíveis ao Estado.

2)
Para garantir a concretização desse direito fundamental – compreendido no espectro do mínimo existencial –, o constituinte originário atribuiu ao Estado o dever de promoção de programas de construção de moradias, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (artigo 23, inciso IX), além de inserir o direito à moradia como uma das necessidades básicas dos trabalhadores (urbanos e rurais) e de suas famílias (artigo 7º, inciso IV).

3)
Nesse contexto sócio-jurídico que a Lei n° 8.009/1990, a qual visa a proteção do chamado “bem de família”, fora editada, como forma de tutelar o direito de moradia, o mínimo existencial e a dignidade humana.

4)
A proteção da pequena propriedade rural familiar, consagrada como direito fundamental individual e coletivo pelo comentado inciso XXVI do art. 5º da Constituição (a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento), fora também regulamentada pela Lei n° 8.009/1990.

5)
O atual Código de Processo Civil, assim como o anterior, reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural sob exploração familiar, inclusive nos casos de dívida hipotecária. Precedentes STJ.

6)
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nesse particular, pressupõe dois requisitos: a área deve ser qualificada como pequena, nos termos da lei, e a propriedade trabalhada pela família.

7)
No julgamento do
leading
case ARE n° 1038507, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 961): “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

8)
Comprovado que o imóvel rural é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, assim como serve de moradia e sustento da família, porquanto utilizada em atividade produtiva de plantação de café, frutas e criação de pequenos animais, como galinha e porcos, deve ser garantida a impenhorabilidade do bem.

9
)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, nos termos do artigo 6º da Carta Constitucional, o direito à moradia figura como direito social fundamental – de segunda geração –, titularizado pelo indivíduo e oponível ao Estado.

Para garantir a concretização desse direito fundamental – compreendido no espectro do mínimo existencial –, o constituinte originário atribuiu ao Estado o dever de promoção de programas de construção de moradias, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (artigo 23, inciso IX), além de inserir o direito à moradia como uma das necessidades básicas dos trabalhadores (urbanos e rurais) e de suas famílias (artigo 7º, inciso IV).

Com efeito, nesse contexto sócio-jurídico que a Lei n° 8.009/1990, a qual visa a proteção do chamado “bem de família”, fora editada, como forma de tutelar o direito de moradia, o mínimo existencial e a dignidade humana.

A proteção da pequena propriedade rural familiar, consagrada como direito fundamental individual e coletivo pelo comentado inciso XXVI do art. 5º da Constituição (
a pequena propriedade rural
, assim definida em lei
,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
), fora também regulamentada pela Lei n° 8.009/1990, nesse termos:

Art. 4° [....]

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do
art. 5º, inciso XXVI, da Constituição
, à área limitada como pequena propriedade rural.

O atual Código de Processo Civil, assim como o anterior, reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
sob exploração familiar
, inclusive nos casos de dívida hipotecária, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar,
e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1.038.507/PR, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-049 DIVULG 12/03/2021 PUBLIC 15/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.177.643/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019)

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nesse particular, pressupõe dois requisitos:
a área deve ser qualificada como pequena, nos termos da lei, e a propriedade trabalhada pela família
.

No julgamento do
leading
case
ARE n° 1038507, o Supremo Tribunal Federal fixara a seguinte tese de repercussão geral (tema 961):
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com
área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

Confira-se a ementa:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF. ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Nos termos do voto do eminente Relator, Min. Ed
s
on Fachin,
“
em relação ao argumento de que a garantia da impenhorabilidade deveria ceder pelo fato de os proprietários haverem dado o bem em garantia da dívida, exceção contida no art. 4º, § 2º, da Lei 8009/1990, entendo que também não merece prosperar.
A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável, nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca
.”

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. Embargos à execução. 2.
Consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.208.845/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3.
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido" (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023)

No caso em exame,
o imóvel situado na Cabeceira do Córrego São Pedro, s/nº, Distrito de Santo Antônio, em Barra de São Francisco, possui aproximadamente 10 hectares, e constitui pequena propriedade rural protegida pela regra da impenhorabilidade, tendo em vista que, atendendo aos limites estabelecidos pelo STF, a área, ao que tudo indica, é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Com efeito, no Município de Barra de São Francisco, local em que a área está situada, 1 (um) módulo fiscal equivale a 20 hectares, de forma que 04 (quatro) módulos a 80 hectares.

Além disso, os documentos adunados no Id. 9096313 atestam que a propriedade rural, além de ser utilizada como moradia dos agravantes e familiares, serve também ao sustento e à atividade produtiva, como plantação de café, frutas e criação de pequenos animais, como galinha e porcos.

Nesse aspecto, é justificável a suspensã
o
da adjudicação
do bem imóvel.

Ressalte-se que, em casos similares, este Tribunal vem perfilhando desse mesmo entendimento, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA VIA EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECORRENTE QUE OSTENTA RESIDÊNCIA NO MESMO LOCAL HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DA CERTIDÃO LEVADA A EFEITO PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE DECLAROU O RECORRENTE EM LOCAL INSERTO E NÃO SABIDO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA Nº 961, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPRIEDADE DADA EM GARANTIA QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DEFINIDOS PELA CORTE CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]
III. Em recentíssimo julgamento na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, atrelado ao Recurso Extraordinário no Agravo (ARE) n° 1038507, (tema 961), concluiu-se no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. IV. A propriedade, dada como garantia no Contrato de Cédula Rural, ostenta 72.280,00 m2, ou seja, 7,2 há (hectares) área essa inferior àquela fixada como limite pelo Corte Constitucional, seja essa de 4 (quatro) módulos fiscais, que no Munícipio de Nova Venécia, onde se situa a propriedade, uma vez que 1 (um) módulo fiscal do Município em que está situada equivale a 20 hectares, revelando-se, nessa linha, ao menos do que consta dos presentes autos, nesse estágio de cognição sumária, vislumbra-se encontrar-se dentro do limite fixado para a caracterização da impenhorabilidade da propriedade.
V. O Recorrente afirma que trabalha com a família na propriedade rural, a qual, alega, servir de seu sustento com a produção lá existente, sendo, também, bem de família por seus familiares residirem no local, havendo sido, a dívida constituída para fins de fomentar a atividade agrícola desenvolvida na propriedade, conforme se denota da Carta de concessão do crédito (fl. 119) que assim pormenoriza: Temos a satisfação de comunicá-lo que a solicitação de financiamento apresentada por V. Sa. ao Bandes em 06/12/2010, com o objetivo de plantio de 4,02 há de Café conilon, construção de 2km de cerca e complemento de irrigação, utilizando a linha BNDES PRONAF MAIS ALIMENTOS SAFRA 2010-2011 foi aprovada em 16/12/2010 por este Banco. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001256, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PENHORA ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPENHORABILIDADE ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MORADIA DO DEVEDOR – REQUISITOS 1.
Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade agropecuária a pequena propriedade rural, assim definida em lei, conforme estabelece o art. 5º, XXVI, da Carta Federal. 2, É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, consoante preceitua o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. 3
. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não em reclama, a princípio, que o imóvel rural seja a moradia do devedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019363, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.